Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710156-24.2020.8.07.0005 RECORRENTE: HELVIO SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MAJORADO E QUALIFICADO. ART. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA, DAS TESTEMUNHAS E RELATO DO PRÓPRIO EMBARGANTE. ARROMBAMENTO. RECONHECIMENTO DOS OBJETOS FURTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. VOTO MAJORITÁRIO MANTIDO. 1. In casu, a condenação do acusado deve ser mantida, porquanto as provas coligidas aos autos - notadamente pelos depoimentos dos agentes policiais, das testemunhas e do próprio acusado, somados ao reconhecimento dos objetos apreendidos e o laudo pericial - oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia. 2. Evidenciado pelo conjunto probatório que o réu, juntamente com outra pessoa, de forme consciente, um colaborando com a conduta do outro, adentrou a residência por meio de arrombamento, no período de repouso noturno e subtraiu os bens descritos na denúncia, a condenação pelo crime descrito no artigo 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal se afigura imperiosa. 3. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Voto majoritário mantido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição ante a ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022). Outrossim, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009